Tribunal: TJSP
Processo: 1016995-50.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCURADORES MUNICIPAIS INATIVOS – LIMITAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF – Concessão da segurança – Tese firmada no julgamento do Tema no 510/STF: "A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCURADORES MUNICIPAIS INATIVOS – LIMITAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF – Concessão da segurança – Tese firmada no julgamento do Tema no 510/STF: "A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" – Precedentes deste E. Tribunal – Presença de direto líquido e certo – Restituição dos valores indevidamente descontados a partir da impetração, com observância dos Temas nos 810 e 905/STJ – Sentença mantida.
– Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016995-50.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO e JÚLIA
GALVÃO ANDERSSON.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
Voto no 12530
Reexame Necessário no 1016995-50.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorridos: Haroldo Guilherme Vieira Fazano e Júlia Galvão Andersson
Interessados: Presidente da FUNSERV Fundação da Seguridade Social dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba e outro
MM. Juiz: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCURADORES
MUNICIPAIS INATIVOS
LIMITAÇÃO DO TETO DE
PAGAMENTO DOS PROVENTOS A 90,25% DO SUBSÍDIO
DOS MINISTROS DO STF Concessão da segurança Tese
firmada no julgamento do Tema no 510/STF: “A expressão
'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da
Constituição da República, compreende os Procuradores
Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções
essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal” Precedentes deste E. Tribunal Presença
de direto líquido e certo
Restituição dos valores
indevidamente descontados a partir da impetração, com
observância dos Temas nos 810 e 905/STJ Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 62/67, cujo relatório se
adota, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Haroldo Guilherme
Vieira Fazano e Júlia Galvão Andersson, na qualidade de Procuradores Municipais
inativos, contra Presidente da FUNSERV
Fundação da Seguridade Social dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, concedeu a segurança, “de modo a
reconhecer o direito dos impetrantes receberem seus proventos sem o limitador
estabelecido pelo Decreto no 23.842/2018, de modo que fica fixado como teto o
percentual de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
Tribunal Federal, a teor do que estabelece o artigo 37, XI da Constituição Federal” (fl.
66).
Houve oposição ao julgamento virtual, com requerimento de sustentação
oral (fls. 104/105).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por
Haroldo Guilherme Vieira Fazano e Júlia Galvão Andersson, na qualidade de
Procuradores Municipais inativos, contra Presidente da FUNSERV Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, objetivando “seja
observado como teto para pagamento dos proventos dos impetrantes, aposentados no
cargo de Procurador Municipal, 90,25% (...) do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, restituindo-se os valores porventura
descontados indevidamente a partir da impetração com incidência de juros e correção
monetária” (fls. 13/14 sic).
Para tanto, alegaram os impetrantes, resumidamente, que:
“A impetrada, desde a expedição do Decreto no 23.842, de 27 de
junho de 2018 (Documento 01), que determina que o subsídio do
Prefeito será o limite remuneratório para os servidores do
Município, passou a aplicar o redutor constitucional com base
no subsídio do prefeito.” (fl. 2 sic)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
A r. sentença de fls. 62/67, conforme relatado, concedeu a segurança, “de
modo a reconhecer o direito dos impetrantes receberem seus proventos sem o limitador
estabelecido pelo Decreto no 23.842/2018, de modo que fica fixado como teto o
percentual de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, a teor do que estabelece o artigo 37, XI da Constituição Federal” (fl.
66), com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 510/STF.
Pois bem.
Estabelece o artigo 37, XI, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
[...]
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos
e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)” (d.n.)
Com efeito, segundo o entendimento do A. Supremo Tribunal Federal,
consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 663.696/MG
(Tema no 510), Relator Ministro LUIZ FUX, Plenário, em 28.02.2019, firmou-se a tese
de que: “A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da
Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes
se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”. Segue ementa do referido julgado:

“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA
DO
TETO
APLICÁVEL
AOS
PROCURADORES
DO
MUNICÍPIO.
SUBSÍDIO
DO
DESEMBARGADOR
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
1. Os procuradores municipais integram a categoria da
Advocacia Pública inserida pela Constituição da República
dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida
em que também atuam para a preservação dos direitos
fundamentais e do Estado de Direito.
2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve
como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar
as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência
política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão
que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de
remuneração previsto para o Poder Judiciário.
3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se
submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio
dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como
impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República.
4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” -
prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 os defensores
dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non
distinguit, nec interpres distinguere debet.
5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte,
compreende
os
procuradores
autárquicos,
além
dos
procuradores da Administração Direta, o que conduz que a
mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
procuradores municipais, também, estão abrangidos pela
referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, DJe 18.03.2011.
6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a
assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que
superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos
procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1o, II, “c”, da Carta
Magna.
7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar
politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão
de recursos humanos, a conveniência de permitir que um
Procurador do Município receba efetivamente mais do que o
Chefe do Executivo municipal.
8. As premissas da presente conclusão não impõem que os
procuradores
municipais
recebam
o
mesmo
que
um
Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham,
necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito.
9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a
implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política
remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os
vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra,
superado o subsídio dos governadores.
10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
a sentença favorável à associação autora para julgar
improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da
Constituição da República, na redação conferida pela Emenda
Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do
subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se
o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso
Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver
confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto
remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
11. Recurso extraordinário PROVIDO.
Tese da Repercussão Geral: A expressão 'Procuradores',
contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da
República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez
que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando,
portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (d.n.)
Como se vê, consoante tese fixada no julgamento do Tema no 510/STF, os
Procuradores Municipais, uma vez que se inserem nas funções essenciais à Justiça,
estão submetidos ao teto de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento) do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do A. Supremo Tribunal Federal,
nos termos do artigo 37, XI, da Constituição Federal.
A matéria, aliás, não constitui novidade neste E. Tribunal, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
decidido, recentemente, em caso análogo, na Remessa Necessária no
1032973-67.2019.8.26.0602, Relator Desembargador DANILO PANIZZA, 1a Câmara
de Direito Público, j. 03.06.2020:
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TETO
REMUNERATÓRIO
DE
PROCURADORES
MUNICIPAIS - PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO REDUTOR
CONSTITUCIONAL
COM
BASE
NO
SUBSÍDIO
DOS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sentença
de concessão da segurança - Reexame necessário - Não
provimento - Teto remuneratório dos Procuradores Municipais
que, de acordo com o art. 37, XI, da C.F., está atrelado a
90,25% (noventa inteiros e cinco centésimos por cento) do
subsídio, mensal, dos Ministros do S.T.F. Entendimento da
Suprema Corte em julgamento de Recurso Extraordinário
submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 510) -
Precedentes. Decisão mantida. Recurso oficial negado.”
No mesmo sentido, ainda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
“REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança

Procuradores municipais
Teto remuneratório
Texto
constitucional que não faz distinção entre "Procuradores"
Impossibilidade de diferenciação Violação do princípio da
isonomia Adoção do limite de noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal
Precedentes dos
tribunais superiores MS
Ausência de efeitos patrimoniais
pretéritos
Inteligência das Súmulas no 269 e 271/STF

Impossibilidade de condenação à restituição anterior a
impetração

Sentença
de
procedência
da
demanda
parcialmente
reformada

REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A expressão 'Procuradores',
contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da
República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez
que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando,
portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal" (Tese fixada, RE
663696, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
28/02/2019). 2. Como se sabe, o mandado de segurança não tem
efeitos patrimoniais pretéritos, pois "não é substitutivo de ação
de cobrança" (Súmula no 269/STF). Assim a condenação à
restituição só pode atingir os meses posteriores à impetração e
os meses pretéritos "devem ser reclamados administrativamente
ou pela via judicial própria" (Súmula no 271/STF).” (Remessa
Necessária
no
1005837-42.2019.8.26.0361,
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
Desembargador VICENTE DE ABREU AMADEI, 1a Câmara
de Direito Público, j. 29.05.2020)
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Teto Remuneratório. Procurador do Município de Sorocaba.
Fixação da remuneração dos procuradores municipais com
base nos subsídios do Prefeito. Impossibilidade. Categoria
sujeita teto constitucional de 90,25% do subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal (que corresponde ao subsídio
mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça), conforme
decidido no julgamento do RE no 663696. Sentença que
concedeu a segurança mantida. Reexame necessário não
provido.” (Remessa Necessária no 1016892-43.2019.8.26.0602,
Relator Desembargador PAULO GALIZIA, 10a Câmara de
Direito Público, j. 16.04.2020 d.n.)
Nesse rumo, inclusive, há precedente desta C. Câmara, cujo caso é relativo,
também, àquela Municipalidade:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
“DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO PROCURADOR
MUNICIPAL

VENCIMENTOS

PRETENSÃO
À
APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL COM BASE
NO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA
REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIMENTO
Teto
remuneratório dos Procuradores Municipais que, de acordo
com o art. 37, XI, da C.F., está atrelado a 90,25% do subsídio
dos Ministros do S.T.F.
Entendimento sedimentado no
Pretório Excelso em julgamento de Recurso Extraordinário
submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 510)
Sentença que aplicou a tese firmada no acórdão paradigma e
não comporta reparo Precedentes desta Corte Bandeirante
Reexame necessário desprovido.” (Remessa Necessária no
1039775-18.2018.8.26.0602,
Relator
Desembargador
ANTONIO TADEU OTTONI, Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública, j. 18.12.2019 d.n.)
Assim, de igual modo, é forçoso reconhecer, na espécie, a existência de
direito líquido e certo dos impetrantes (Procuradores Municipais inativos fls. 25/26),
de modo que os seus respectivos proventos fiquem limitados ao teto de 90, 25%
(noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do A. STF, bem como, que os valores indevidamente descontados a partir
da impetração, em 10.05.2019, lhes sejam restituídos (art. 14, § 4o, Lei no 12.016/09),
observado, ainda, o quanto decido no julgamento dos Temas nos 810/STF e 905/STJ,
conforme decidido pelo Juízo “a quo” (fl. 66).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016995-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12530
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença concessiva da segurança
(fls. 62/67), por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o
mérito (fl. 60).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator